Tribunal: TJES
Processo: 5017438-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017438-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. R. M.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. LIMITADOR MENSAL DE GASTOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar de beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob o fundamento de abusividade e risco de inviabilização do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de coparticipação em terapias seriadas para tratamento de autismo, considerando a existência de previsão contratual expressa amparada na Lei nº 9.656/98 e a estipulação de um teto financeiro mensal (limitador) para o beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98 autoriza expressamente a estipulação de coparticipação em contratos de plano de saúde, constituindo mecanismo lícito de regulação e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença.

4. A previsão contratual de um limitador mensal para a coparticipação (no caso, R$ 290,00) afasta, em cognição sumária, a alegada abusividade ou excessividade econômica, uma vez que o valor se mostra razoável frente ao custo total das terapias multidisciplinares e não há prova robusta de que tal quantia inviabilize o acesso do beneficiário ao tratamento.

5. A jurisprudência admite a incidência de coparticipação mesmo em tratamentos contínuos, desde que haja mecanismos de limitação que impeçam o endividamento excessivo do consumidor, requisito este que se encontra preenchido no contrato em análise, não se justificando a suspensão da cobrança em sede de tutela de urgência por ausência da probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É lícita a cobrança de coparticipação em tratamentos multidisciplinares de saúde quando amparada em previsão contratual e legal, não se configurando abusiva a cláusula que estabelece teto mensal de custeio razoável que assegure a continuidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 16, VIII; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5017438-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653
AGRAVADO: J. R. M.
Advogados do(a) AGRAVADO: ESTER CASAGRANDE KHEDE - ES31249-A, GUILHERME CARLETE GOMES - ES17791-A

VOTO

Conforme constou do relatório, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Vitoria Cooperativa De Trabalho Medico contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado, J. R. M., para determinar que a operadora de saúde se abstenha de realizar novas cobranças a título de coparticipação.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: i) que o contrato do Agravado é na modalidade "Participativo", sendo a cobrança da coparticipação lícita nos termos do art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98 e que a suspensão da cobrança viola o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; ii) que o valor limite de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) previsto em aditivo contratual não se mostra excessivo, tampouco inviabiliza o tratamento, não havendo provas da abusividade; iii) que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que a Agravante agiu regularmente no exercício de seu direito.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

Conforme destacado anteriormente nos autos, cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da suspensão liminar da cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar (terapias para Transtorno do Espectro Autista - TEA), em contrato de plano de saúde na modalidade "participativo".

A Agravante sustenta, em suma, a plena legalidade da cobrança, por estar amparada na Lei nº 9.656/98 e expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, o qual estabelece, inclusive, um limitador mensal de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) para o desembolso pelo beneficiário.

Pois bem. A matéria referente à coparticipação em planos de saúde é regulada pelo art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98, que autoriza expressamente a inclusão de "franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário".

No caso dos autos, é incontroverso que o Agravado é beneficiário de um contrato na modalidade "PARTICIPATIVO EST ADESÃO ENF COM PATROCI". Conforme demonstrado pela Agravante, o aditivo contratual prevê de forma clara o regime de coparticipação, estabelecendo um teto mensal por beneficiário.

O D. Juízo de piso, embora tenha reconhecido a previsão legal, entendeu que a cobrança, no caso concreto, se revelaria abusiva por configurar "excessividade econômica", violando o direito à saúde (art. 196, CF) e o CDC. Em suas contrarrazões, o Agravado reforça essa tese, informando que a família já despendeu R$ 2.580,00 e que o dever de custeio integral fixado em sede recursal anterior impediria qualquer repasse de custos.

Entretanto, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é indispensável a demonstração da probabilidade do direito. A mera alegação de abusividade de uma cláusula contratual que encontra amparo legal expresso e possui valor limitador baixo (R$ 290,00) não é suficiente, por si só, para configurar a probabilidade do direito, exigindo-se prova robusta de que o valor cobrado efetivamente inviabiliza o tratamento.

Nesse ponto, embora o Agravado mencione a situação de desemprego do genitor, não há nos autos uma análise detalhada da renda familiar que demonstre que o valor de R$ 290,00 mensais — valor este consideravelmente inferior ao custo real das terapias multidisciplinares (método ABA) — seja o fator determinante para a interrupção do tratamento. A decisão agravada considerou a coparticipação abusiva por "limitar ou impedir sua continuidade", mas o fez de forma genérica.

A jurisprudência, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que a coparticipação é um mecanismo lícito de equilíbrio contratual. O fato de a operadora ter sido compelida a realizar o reembolso integral por falta de rede credenciada não implica, automaticamente, na isenção da coparticipação pactuada, conforme precedentes citados pela Agravante.

Esta c. Primeira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça também já reconheceu a legalidade da cláusula, autorizando sua cobrança, entretanto, impondo limite mensal para que não reste inviabilizado o tratamento. Vejamos:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO INTEGRAL DE TRATAMENTO. AUTORIZADO ABATIMENTO DA COPARTICIPAÇÃO. RISCO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. LIMITE DE DUAS VEZES O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a coparticipação tenha previsão legal e contratual, em razão da frequência do tratamento multidisciplinar por que passa o autor, com várias sessões no mês, o desconto de coparticipação neste momento seria capaz de prejudicar o acesso ao serviço de saúde. 2. Por outro lado, dispensar o beneficiário do recolhimento de sua obrigação contratual de coparticipação, principalmente por não se tratar de uma exigência em regra ilegal ou abusiva, representa medida que vai de encontro aos princípios da razoabilidade, da boa-fé contratual, do “pacta sunt servanda” e é capaz de desestabilizar o equilíbrio financeiro do contrato. 3. A solução que emerge de precedentes de outras cortes de justiça do país é no sentido de autorizar cobrança da coparticipação, impondo-se, entretanto, uma limitação para não inviabilizar o tratamento. 4. No caso, adequado limitar a exigência de coparticipação a 2 (duas) vezes o valor da contraprestação mensal, objeto de desconto no contracheque do titular do plano. 5. Merece singelo reparo a decisão tão somente para autorizar o desconto mensal a título de coparticipação, limitado a duas vezes o valor da mensalidade do plano.. 6. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056232420248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Portanto, tratando-se de cláusula lícita e prevista contratualmente, que já traz previsão de limitação razoável face ao valor da contraprestação mensal, revela-se indevida sua suspensão em sede de tutela de urgência, ainda mais sem demonstração fática robusta de que o valor (no caso, limitado a R$ 290,00) é exorbitante ou inviabiliza o tratamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada no ponto em que determinou a abstenção da cobrança da coparticipação, restabelecendo a incidência da referida cobrança nos exatos limites previstos no contrato.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.